Tribunal: TJBA
Processo: 8053641-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053641-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: ELISANGELA JESUS SOUZA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO AUTOR AOS AUTOS SEM POSTERIOR PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL EXIGIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença da 3ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória ajuizada pelo Apelante, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. O Juízo de origem registrou que o autor, embora intimado — inclusive pessoalmente — para comprovar o pagamento das custas relativas à diligência requerida, permaneceu inerte, apesar de ter informado nos autos que efetuaria o recolhimento. O Apelante sustenta inexistir abandono, alegando violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, bem como necessidade de requerimento expresso da parte ré, à luz do art. 485, § 6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, pleiteando a anulação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da manifestação do autor reconhecendo sua ciência da determinação judicial, seguida de ausência de prática do ato processual indispensável para o prosseguimento do feito, está configurado o abandono da causa nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A configuração do abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora para impulsionar o processo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, providência que foi regularmente adotada. 4. O comparecimento espontâneo do autor aos autos, reconhecendo ciência da determinação judicial e afirmando que efetuaria o pagamento das custas, supre qualquer alegação de ausência de intimação ou de prejuízo, evidenciando ciência inequívoca do dever de impulsionar o feito. 5. A subsequente inércia da parte autora, mesmo após confessar ciência e comprometer-se a adotar as providências necessárias, caracteriza abandono da causa, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito. 6. A alegação de cerceamento de defesa é afastada porque a intimação pessoal foi regularmente realizada e reconhecida pelo próprio autor, não havendo necessidade de novas diligências. 7. A Súmula 240 do STJ não se aplica à hipótese, pois não se trata de abandono após contestação, mas de inércia anterior ao aperfeiçoamento da relação processual, regida pelo art. 485, III e § 1º, do CPC, conforme também orientam precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais colacionados no voto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A manifestação espontânea do autor reconhecendo ciência da determinação judicial, seguida de inércia na prática do ato processual exigido, caracteriza abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. 2. A Súmula 240 do STJ não se aplica às hipóteses de abandono verificadas antes do aperfeiçoamento da relação processual, quando a extinção decorre de inércia do autor em cumprir diligência indispensável ao regular andamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.03.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 52615865420238130024, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 05.02.2025; TJ-DF, Apelação nº 0020661-69.2016.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 10.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053641-06.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ELISANGELA JESUS SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, .